Tribunal: CARF
Processo: 10510.722259/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722259/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ESTADO DE SERGIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). BONIFICAÇÃO. TAXA
MÉDIA
DE
ROTATIVIDADE.
BLOQUEIO.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
RITO
PRÓPRIO
NA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Correto o procedimento fiscal que utiliza o FAP bloqueado para o lançamento
de ofício, com fundamento no índice divulgado para a empresa pelo Ministério
da Previdência Social na rede mundial de computadores. A discussão
administrativa sobre o bloqueio da bonificação em decorrência do cálculo da
taxa média de rotatividade superior a setenta e cinco por cento, segundo a
metodologia definida pelo Conselho Nacional de Previdência Social, é matéria
estranha ao processo administrativo fiscal, possuindo rito próprio no âmbito da
legislação previdenciária.
GILRAT.
AUTOENQUADRAMENTO
NA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins do percentual da contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante efetuado por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722259/2015-01
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722259/2015-01

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
Relatório

Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por meio do
Acórdão no 11-52.316, de 29/03/2016, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 402/406):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FAP. FIXAÇÃO. COMPETÊNCIA
Compete ao Ministério da Previdência Social a fixação do FAP, para fins de minoração
ou majoração das alíquotas aplicáveis para financiamento dos benefícios concedidos em
razão da incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, a fim de estimular a adoção de medidas efetivas de saúde e segurança no
trabalho, cabendo à RFB tão somente as aplicar, sem juízo de valor sobre sua legalidade
ou constitucionalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A constitucionalidade de artigo de lei e de toda sua regulamentação não pode ser
apreciada pelo órgão julgador administrativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que se encontra legalmente impedido de desbordar os limites de suas atribuições para
invadir competência conferida pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou Auto de Infração,
nas competências de 01/2012 a 12/2012, inclusive décimo terceiro, relativo a diferenças da
contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
devido à utilização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) menor que o atribuído pelo
Ministério da Previdência Social (fls. 02/07 e 08/11).
Segundo a fiscalização, o ente público utilizou o FAP de 0,68 quando o
multiplicador atribuído pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) foi 1,0000. O
Estado de Sergipe apresentou extrato de consulta na Internet com a informação de FAP
calculado igual a 0,6887, porém com a indicação de bloqueio da bonificação em virtude da taxa
de rotatividade superior a 75%, restando, desse modo, aplicável à empresa o FAP sem redução
igual a 1,0000 (fls. 33).
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722259/2015-01

A ciência da autuação se deu em 01/10/2015, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo no prazo legal (fls. 358/359 e 384/390).
Intimado por via postal em 20/04/2016 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2016, subscrito pelo
Procurador do Estado de Sergipe, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua
impugnação, a seguir resumidos (fls. 407/409 e 411/418):
(i) o afastamento do benefício de redução do FAP com
base na taxa de rotatividade não é aplicável à administração
pública;
(ii) a elevada taxa de rotatividade apresentada pelo Estado
de Sergipe, nos exercícios de 2009 e 2010, não diz respeito à
ocorrência de demissões e contratações de servidores, mas
derivada de reorganização da estrutura administrativa;
(iii) é inaplicável a taxa de rotatividade quando a variação
do número de vínculos é resultado do encerramento de contratos
por prazo determinado;
(iv) não só é ilegal a instituição da taxa de rotatividade
mediante a Resolução CNPS no 1.316, de 31 de maio de 2010,
como também o critério adotado viola a Constituição da
República; e
(v) a atividade preponderante exercida pelos servidores é
de natureza administrativa, com baixo risco de acidente de
trabalho, no percentual de 1 %, a merecer enquadramento
diferente daquele utilizado pela fiscalização tributária para fins
do GILRAT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722259/2015-01

Mérito
Para o lançamento, a autoridade fiscal tomou como referência a cópia de
documento apresentado pelo próprio Estado de Sergipe, extraído do sítio do Ministério da
Previdência Social na Internet, que contém o resultado do FAP com vigência para o ano de 2012,
juntamente com os índices de frequência, gravidade, custo e demais elementos que permitem a
sua verificação pela empresa (fls. 33).
No extrato anexado ao presente processo é possível verificar o FAP Original:
0,68887 e o FAP Bloqueado: 1,0000, com data de cálculo: 30/09/2011 e registro da seguinte
advertência:
Bloqueio de Bonificação do FAP aplicada: Taxa Média Rotatividade maior que
75% (Res. CNPS 1.316/2010)
Pois bem. O art. 10 da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, definiu um sistema de
bonificação ou sobretaxação da alíquota destinada à contribuição ao GILRAT, mediante a
possibilidade de redução, em até 50%, ou aumento, em até 100%, nos termos fixados em
regulamento, em virtude do desempenho da empresa apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, de acordo com a
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
A efetivação do previsto na Lei no 10.666, de 2003, se deu por meio da criação do
FAP, segundo detalhado no art. 202-A do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, na redação dada pelo Decreto no 6.957, de 9 de
setembro de 2009:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota.
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722259/2015-01

(...)
§ 4o Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta:
(...)
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
§ 6o O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao de sua divulgação.
(...)
§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indicará a
sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à
composição do índice composto do FAP.
Na época dos fatos geradores, a metodologia de cálculo do FAP decorria da
Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010, a qual, dentre outros aspectos, estabeleceu que após a
obtenção do resultado do índice não seria concedida bonificação para os estabelecimentos com
FAP abaixo de 1,0000 e taxa média de rotatividade superior a 75%, observados os critérios ali
detalhados.
Como se observa da narrativa acima, a fiscalização tributária nada mais fez que
reproduzir o multiplicador divulgado pelo Ministério da Previdência Social para o ente público,
calculado em 2011 e vigente para o ano de 2012.
Um dos efeitos do FAP é possibilitar a bonificação das empresas que registram
acidentalidade menor. Todavia, as empresas que apresentam taxa de rotatividade de
trabalhadores acima de 75% estarão impedidas de receber o FAP inferior a 1,0000, aplicando-
lhes o denominado “bloqueio”.
Enquanto mantida a condição de bloqueio, a empresa deve informar o FAP
bloqueado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), e não o FAP original.
Opõe-se o Estado de Sergipe à perda do benefício de redução com base na taxa
rotatividade uma vez que, na condição de órgão público, não adota a prática de demitir e
contratar servidores. A elevada rotatividade no período tem origem em processo de
reorganização administrativa ocorrido no quadro de servidores, para atender a modificação na
estrutura do Estado, com encerramento e posterior contratação de mão de obra por prazo
determinado.
Contudo, a despeito das ponderações, trata-se de matéria estranha ao processo
administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como bem
assinalou a decisão de primeira instância.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722259/2015-01

Com efeito, havia um rito próprio para desbloqueio e/ou contestação dos
elementos previdenciários que compõe o cálculo do FAP, conforme estabelecido na Portaria
Interministerial MPS/MPF no 579, de 23 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da
União de 26/09/2011, que dispõe sobre processamento e contestações apresentadas pelas
empresas em face do índice FAP a elas atribuídas para vigorar no ano de 2012.
Não há notícias nos autos que o Estado de Sergipe utilizou-se dos mecanismos
administrativos colocados à sua disposição para desbloqueio, tampouco que foi liberado o FAP
original de 0,68887.
Para o Estado de Sergipe representa violação ao princípio da legalidade a
determinação na Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010 que impõe restrições à concessão de
bonificação, na medida em que a lei, em sentido estrito, não especificou a taxa de rotatividade
como um fator de influência sobre o FAP.
Entretanto, falece competência ao exame de tais argumentos no contencioso
administrativo fiscal. O rito processual não se presta à avaliação da conformidade do FAP
divulgado com as normas da legislação previdenciária, na medida em que o controle de
legalidade do auto de infração restringe-se aos efeitos tributários do índice divulgado pelo
Ministério da Previdência Social. Da mesma forma, é inviável manifestação sobre
inconstitucionalidade reflexa da Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010.
Como último ponto do recurso voluntário, o Estado de Sergipe reclama a
necessidade de correção do enquadramento da sua atividade econômica preponderante, de modo
a vinculá-la ao grau de risco leve, para fins da definição do percentual da contribuição ao
GILRAT.
Acontece que a autoridade fiscal não efetivou o reenquadramento da atividade
preponderante da empresa, tendo em consideração que utilizou para fins de apuração do crédito
tributário o mesmo enquadramento e grau de risco declarado pelo ente público em GFIP, a partir
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Realmente, para todas as competências do ano de 2012, no âmbito do lançamento
por homologação, o Estado de Sergipe procedeu ao autoenquadramento como atividade
preponderante da CNAE 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, apontada de grau de
risco médio, no percentual de 2% (fls. 12/19 e 163/309).
A relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
conforme a CNAE, são aquelas constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
na redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009.
O procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade econômica
preponderante da empresa, impõe ao sujeito passivo a comprovação da existência de incorreção
no autoenquadramento realizado em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea.
Nada obstante, em que pese o ônus probatório, o Estado de Sergipe tão só alega
que sua atividade preponderante é de cunho administrativo e classificada como de risco leve, no
percentual de 1%, desacompanhada de provas dos fatos e do direito que pretende fazer
prevalecer no processo administrativo.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.463 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722259/2015-01

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital